Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-82.2019.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-82.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), FABIANO JUNIOR ROCHA CORREA - CPF: 051.591.961-61 (APELADO), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – DESCARGA ELÉTRICA – ATO ILÍCITO - NEXO CAUSAL E DANO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO COFIGURADOS – VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – PENSÃO JURISPRUDENCIA STJ - IBGE – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DANOS MATERIAIS – PENSIONAMENTO – SOBRE A SOMA DAS PARCELAS VENCIDAS E 12 VINCENDAS - ART. 85,§9o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

1. Incontroverso a causa do acidente por descarga elétrica por falta de fiscalização e manutenção da rede elétrica com podas das árvores, o que ocasionou o acidente danoso.

2. Diante das circunstâncias do caso negligência, omissão, da distribuidora de energia elétrica, acidente danoso, a reparação civil é devida e o dever de indenizar inafastável, de sorte que a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

3. A indenização por danos morais, material e estético visam reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer.

4. No tocante à fixação do valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa, atende perfeitamente ao caso por ser razoável e proporcional.

5. Deve o dano material (lucro cessante) atender ao que suficientemente firmou entendimento o STJ, que o pensionamento mensal deve ser fixado, como base de cálculo indenizatório até a sobrevida média do brasileiro (tabela IBGE), até à época em que completar 75 anos de idade.

6. Indenizações podem se concretizar em prestação única ou prestações sucessivas (ou de trato sucessivo), sem prejuízo de outras classificações possíveis, nesse sentido a previsão do § 9o do art. 85 do CPC tem aplicação apenas para as indenizações de trato sucessivo, que impliquem em pensão.

7. A condenação em percentual aos honorários advocatícios relativos aos danos materiais (pensão) deve incidir sobre a soma das prestações vencidas e mais 12 (doze) vincendas – inteligência do art. 85, §9o do CPC.

8 – Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000556-82.2019.8.11.0051 interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS” onde litiga com FABIANO JÚNIOR ROCHA CORREA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID 205307738 JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais formuladas pelo Autor FABIANO JÚNIOR ROCHA CORREA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, condenando a parte Requerida:

(a) PENSIONAMENTO correspondente a 147% (cento e quarenta e sete por cento) do salário mínimo, desde a data do sinistro (06.11.2016) até a data em que o autor completará 75,8 anos de idade, incluídas, proporcionalmente, as parcelas referentes a férias e 13o (décimo terceiro) salário. As parcelas vencidas devem ser calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizadas com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos respectivos vencimentos, iniciando em 06.11.2016, valor que deverá ser acrescido da importância relativa às parcelas vincendas e pago, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, em parcela única;

(b) o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, cuja importância deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (S. 54/STJ);

(c) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) como indenização por DANOS ESTÉTICOS, acrescidos de juros de mora a partir do evento danos (S. 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (S. 362/STJ).

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUIU os ônus sucumbenciais para condenar a parte requerida ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, fixando os 20% (vinte por cento) restantes a cargo da parte requerente. SUSPENDEU a exigibilidade em relação à parte autora pelo prazo de cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, haja vista a gratuidade de justiça concedida à própria.

Em suma, aduz a recorrente, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, sob ID 205307744, que ao caso não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, uma vez que a parte autora, em sua exordial, imputou conduta omissiva à ré. Que segundo entendimento do STJ, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, em casos de condutas omissivas, é subjetiva.

Alegou pela da ausência de nexo causa; culpa exclusiva da vítima; excludente de responsabilidade; subsidiariamente pela culpa concorrente e ainda redução do quantum indenizatório.

Aduz que em laudo pericial, o perito confirmou que a rede monofásica de 19,9 kV era de propriedade particular na época do ocorrido (06 de novembro de 2016), isto é, não havia sido incorporada ao patrimônio da empresa em 04 de maio de 2017, por meio do contrato no/2017/DCMD SIAGO 0221700195. Que de acordo com o entendimento da ANEEL, o ponto de entrega representa o local de mudança de responsabilidade pela rede elétrica, sendo até o ponto de entrega- a responsabilidade pela manutenção e conservação pela rede é da concessionária de energia, e do ponto de entrega para dentro da propriedade - a responsabilidade é do consumidor.

Asseverou que inexiste qualquer irregularidade na rede per si, apenas irregularidades que não podem ser imputadas à apelante (plantio da árvore em local proibido e ausência de poda da árvore), que desse modo não há que se falar em responsabilidade civil da apelante, devendo ser a julgada improcedente a presente demanda.

Afirmou ainda que foi a conduta da vítima a causa determinante para a ocorrência do acidente, pois optou por manusear um equipamento metálico, sem nenhuma proteção, próximo a uma rede elétrica visível. Conclui-se, então, que o acidente narrado decorreu de culpa exclusiva da vítima, sem qualquer participação da empresa requerida, seja por ação, seja por omissão.

Concluiu que a conduta de terceiro (município que não realizou a poda das árvores) e a ação do apelado foram, por si, capazes de causar o infortúnio relatado, sendo certo então que não há como responsabilizar a recorrente pelo acidente, restando afastado o dever de indenizar.

Na eventualidade da responsabilização da apelante pelo acidente, apresentou tese de reconhecimento de culpa concorrente da vítima.

Combateu a condenação pelos danos morais e estéticos cumulativamente, e seu quantum elevadíssimo. Além de que a correção monetária e os juros de mora devem seguir os termos do artigo 405 do Código Civil e súmula 362 do STJ, sendo corrigidos a partir do arbitramento, e os juros da data de citação.

Contrariou o pagamento de pensão mensal ao autor até quando completar 75,8 anos (que em 2016 a expectativa de vida era de 72,2 anos) e da impossibilidade de pagamento em parcela única.

Por fim refutou a condenação em honorários advocatícios sem observância do artigo 85, §9o do CPC.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a sentença nos termos suscitados.

Contrarrazões sob o ID 205307747 requereu pela manutenção da sentença por todos seus termos, negando-se provimento ao recurso interposto, bem como, a condenação do Recorrente ao pagamento das custas e da majoração dos honorários advocatícios (20%).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS proposta por FABIANO JÚNIOR ROCHA CORREA, doravante denominado recorrido, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A doravante recorrente.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente os pedidos iniciais, com condenação ao pagamento de: (a) PENSIONAMENTO correspondente a 147% (cento e quarenta e sete por cento) do salário mínimo, desde a data do sinistro (06.11.2016) até a data em que o autor completará 75,8 anos de idade, incluídas, proporcionalmente, as parcelas referentes a férias e 13o (décimo terceiro) salário. As parcelas vencidas devem ser calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizadas com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos respectivos vencimentos, iniciando em 06.11.2016, valor que deverá ser acrescido da importância relativa às parcelas vincendas e pago, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, em parcela única; (b) o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, cuja importância deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (S. 54/STJ); (c) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) como indenização por DANOS ESTÉTICOS, acrescidos de juros de mora a partir do evento danos (S. 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (S. 362/STJ).

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso manejado comporta conhecimento, o que passo sua análise e julgamento em voto.

Coligadas as provas e o exame dos efeitos legais do fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

O artigo 375 do CPC corrobora com o caso em suma a qual estabelece que “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvando, quanto a estas, o exame pericial”.

O contexto de produção de provas nos autos foi exemplarmente obedecido pelo juízo de piso, tanto que se pode observar as inúmeras oportunidades das partes em produzi-las, e apesar das argumentações da apelante em apresentar seu total descontentamento ao resultado da lide, o inconformismo recursal, a meu ver, não têm o condão elidir as conclusões do juízo do feito, fundadas em laudo pericial e sobretudo porque devidamente justificado e concatenado com os demais elementos de prova.

Em regra as pessoas jurídicas de direito privado concessionárias ou delegatárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem aos usuários desses serviços (art. 37 parag. 6 CF/88).

Destarte o juízo singular de primeiro grau, com base na análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da empresa apelante, por ser caso de omissão, deve seguir o entendimento de responsabilidade subjetiva, devendo ser demonstrada a culpabilidade.

Ademais restou incontroverso ao fato de que o apelado foi vítima de uma descarga elétrica, ao utilizar de uma haste metálica a colher mangas e acabou encostando aos cabos de condução de eletricidade.

Neste maldoso roteiro, assim expressamente carreados aos autos, o núcleo do trágico do acidente foi devidamente destrinchado e revelado por suas provas e principalmente por prova pericial, segundo a qual as árvores existentes no local do acidente eram antigas e de grande porte e, por tal razão, encobriam a rede de alta tensão no momento do acidente.

No caso de que se ocupam estes autos, não se vislumbram que o evento houvesse ocorrido por culpa exclusiva do apelado, haja vista, calçado em declaração de testemunhas, de inclusive indicação da apelante, e ainda doe exame técnico pericial no local a concluir que a fiação da rede de energia estava coberta pelas árvores, motivo/causa pelo qual ocorreu o acidente.

Neste norte, extrai dos autos mais especificamente do laudo pericial (ID 205307727), que por falta de fiscalização e manutenção por parte do responsável da via elétrica, resultou no acidente danoso, pois cabia a devida conservação das respectivas redes de transmissão e distribuição.

Restava dessarte saber se ao tempo do acidente a rede seria particular (consumidor) ou se já havia sido incorporada ao inventário da empresa concessionária, a poder responsabilizar civilmente pelos danos causados.

Neste importe, inobstante a alegação recursal de que a rede monofásica de 19,9 KV era de propriedade particular, sob alegação de que só teria incorporada pela apelante em 04 de maio de 2017 (contrato no/2017/DCMD SIAGO 0221700195), ano após o acidente, mas ao caso, filio-me aos fundamentos da sentença recorrida, que o artigo 15 da Lei no 10.848/2004, disciplinou que as concessionárias de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de dezembro de 2005.

Somado a determinação legal de incorporação da rede particular pela concessionária, deve-se ao caso aplicar o artigo 14, inc. III e IV da Resolução Normativa 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que determina ser o ponto de entrega, o fim da responsabilidade da concessionária sobre a rede elétrica, mas por se tratar de ponto de entrega de unidades rurais, deve observar o primeiro poste/estrutura de derivação da rede nessa propriedade a caracterizar rede particular, neste norte após analise das circunstâncias do fato, o i. expert concluiu ser de responsabilidade da concessionária.

Neste seguir, conclui-se que o trecho onde ocorreu o acidente, por não ser o primeiro poste dentro da área, torna-se a rede elétrica que atravessou a propriedade pública, de responsabilidade da Requerida.

Responsabilidade essa que se confirmou ante a conduta da requerida de logo após o acidente, em dia seguinte, prontamente realizar a poda das referidas árvores.

Por esta razão escorreito fundamento da sentença que bem asseverou da responsabilidade pela poda das árvores frutíferas, cultivadas em terreno público, sob a ordem do art. 22 da Lei 8.078/90 que determina o serviço seja prestado de forma adequada pelas concessionárias de serviço público, in verbis:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

E ao contrário do que alega a apelante da rede de energia ser privada e ao consumidor cabe a manutenção da rede, mas, entendo como o juízo singular ao consignar que por documentos, perícia e testemunhas, a linha de transmissão de energia é de responsabilidade da apelante, mesmo que a linha tenha sido instalado pelo particular, pois, após a incorporação da rede, caberia a concessionária sua manutenção e fiscalização.

Neste sentido temos posicionamento deste eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PÓDA PREVENTIVA DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NA PROXIMIDADE DE REDE ELÉTRICA – LIMINAR DEFERIDA PARA IMPOR AO MUNICÍPIO A REALIZAÇÃO DE TAL OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE QUE DEVE SER ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CORRESPONDENTE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Embora não se olvide que ao Município compete o dever de preservação, fiscalização e conservação das árvores existentes em logradouros públicos, cabe à concessionária de energia elétrica a poda preventiva de árvores que estejam em contato com a rede elétrica, como responsável pela manutenção da respectiva rede.

2. Não há que se falar em aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação à Fazenda Pública Municipal, ante a ausência de relação de consumo, o que impõe o afastamento do decreto de inversão do ônus da prova em desfavor do Município.

(N.U 1008926-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022).

Alinho-me ao entendimento jurisprudencial de nosso eg. tribunal que porquanto embora não se olvide que ao Município compete o dever de preservação, fiscalização e conservação das árvores existentes em logradouros públicos, cabe à concessionária de energia elétrica a poda preventiva de árvores que estejam em contato com a rede elétrica, como responsável pela manutenção da respectiva rede.

Deveras, comprovada está a omissão perpetrada pela concessionária requerida em cumprir com o seu dever de manutenção da rede de energia.

Ao que se refere a alegação apelatória de ausência do dever de indenizar por não comprovação de nexo de causalidade e, também pelo evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, tais insurgências não foram comprovadas pela apelante, e, nitidamente se vê o contrário do que expõe em suas razões, a prova testemunhal e perícia realizada, ditam claramente entendível de que o acidente ocorreu por falta de manutenção das árvores por sua responsável.

Com efeito, a apelante não conseguiu trazer provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, pois a sua tese de ausência de nexo causal e de culpa exclusiva da vítima não ficaram comprovadas.

E mesmo que em análise a responsabilidade subjetiva da requerida ao acidente, a sua culpa, exclusiva, ao fato danoso, resultou configurada por sua negligência/omissão em não fiscalizar e manter, de forma eficaz, conservada a rede elétrica, considerada o perigo inerente ao serviço público prestado – fornecimento de energia elétrica.

O liame de causalidade está atrelado à correlação entre a ação/omissão e o dano causado, e a configuração do nexo causal exige que a causa seja condição indispensável e diretamente ligada ao dano, pois são consideradas causas aquelas que se ligarem diretamente ao resultado final - dano.

Tem-se assim a ocorrência do dano e a relação de causalidade entre ele e a omissão dos deveres de fiscalizar e dar manutenção, condição esta que atraíram a responsabilidade à apelante de indenizar.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente à compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Assim diante das circunstâncias - negligência da distribuidora de energia elétrica, acidente, perda da capacidade/função física-, sendo assim a reparação civil material é devida e o dever de indenizar inafastável, conforme definido na sentença que não merece qualquer reparo nesse ponto, principalmente a que se refere a indenização material (lucro cessante) ao fato danoso/sequelas que o impossibilitará de ser reinserido ao mercado de trabalho.

O eminente doutrinador Rui Stoco lembrando o magistério de Dalmartello, nos ensina que constituem pressupostos do referido dano “a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (...)” (In: Responsabilidade Civil, p. 458). A sentença não pode sofrer em reforma já que irretocável nesse ponto.

No que tange ao dano moral, é cediço que estes são caracterizados pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

Indubitável que o evento acarretou lesão a bem integrante da personalidade do autor, qual seja de sua integridade física, a configurar o dano moral, como bem exarou a sentença: os efeitos de tal infortúnio serão vivenciados, infelizmente, até o fim da vida do autor em razão das sequelas serem irreversíveis. A indenização por seu valor foi fixado de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade (art 944 e ss CC), precatado o enriquecimento sem causa do autor (art. 884 CC).

Desta maneira, a reparação do dano moral visa reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer. No tocante ao valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

O valor da compensação por danos morais foi realizado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do recorrido e, ainda, ao porte econômico da recorrente, orientando-se o Juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, o STJ tem por coerente a prestação jurisdicional fornecida.

Neste viés, embora não se negando, na espécie, certa dose de subjetivismo, para o caso em comento, não seguindo porém amoldando esta situação ao posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nas firmes ementas retratadas linhas anteriores para arbitrar os danos morais em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros legais de 1% ao mês, em se tratando de ato ilícito, a partir do evento danoso, segue consonância com as Sumulas 362 e 54 do colendo STJ.

Nega-se a pretensão de redução do valor do dano moral pretendido pelos demandados e concede em parte a pretensão da parte autora, nos termos do que restou fundamentado linhas anteriores.

O dano estético, como cediço, pressupõe marca indelével vinculada a deformidade física permanente, a provocar aleijão, repugnância ou outro defeito que se submeta a vítima a desgostar, complexo de inferioridade, abalo a autoestima.

No caso em epígrafe, ao contrário do asseverado pela apelante, a perícia médica (laudo Ids 85469027 e 85469029) comprovou por estudo específico e técnico, inclusive fazendo referência por fotos, que o apelado além da perda de força, função e sensibilidade de ambas as mãos, sofreu deformidade cicatricial em praticamente todo o corpo (membros superiores, tórax e membros inferiores), situação essa que o levaram a condição supra, autônoma do dano moral, a determinar ao Juízo de piso decidir por fazer jus ao recebimento também da indenização ao dano estético.

Dessarte, após comprovação pelo juízo singular por análise de laudo pericial que se trata de dano estético em grau elevado, de grande alteração na aparência do apelado, é razoável a manutenção do valor sopesado a repará-lo, que ora restou estipulado em R$ 40.000,00. A sentença não merece reforma também nesse ponto.

No que tange ao apelo do quantum condenado a título de dano material (lucro cessante), a qual aduz que o valor ora arbitrado em pensionamento de 147% do salário mínimo desde a data do sinistro (06.11.2016) até a data em que o autor completará 75,8 anos de idade, não assiste razão neste quesito.

Neste espeque uma vez comprovado à época do acidente a remuneração da vítima - 147% do salário mínimo, guardada as demais peculiaridades que o caso requer, deve o dano material atender ao que suficientemente firmou entendimento o STJ, que o pensionamento mensal deve ser fixado, como base de cálculo indenizatório, a expectativa de vida média do brasileiro fornecido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o que comporta em 75 anos de idade, limite que se balizou o MM. Juízo a quo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DETENTO. ÓBITO NO CÁRCERE. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA FORNECIDA PELO IBGE. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado do Ceará pleiteando indenização por danos morais e materiais em decorrência do óbito do conjugue da autora, que estava encarcerado no Instituto Penal Paulo Sarasate/CE. II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Ceará ao pagamento de (i) indenização por danos materiais, no valor de 1 salário-mínimo mensal, até a data em que o falecido completaria 75 anos de idade, em atenção ao dados de expectativa de vida fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, (ii) danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e (iii) honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação por danos morais. Em virtude da procedência parcial, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento para determinar a redução do valor da pensão mensal para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cessação do pensionamento deve ocorrer no momento em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, tendo sido esse o exato critério utilizado pela decisão de origem. Nesse sentido: (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.253.342/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 20/6/2013, DJe 28/6/2013 e REsp n. 1.244.979/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 10/5/2011, DJe 20/5/2011.) IV - Agravo interno improvido.

Neste aspecto a sentença não deve ser reformada, mantendo-se a data limite de pensionamento a título de danos materiais (lucro cessante) ao apelado até a idade limite de 75,8 anos de idade, por ser o critério correto estabelecido pelo juiz de piso, firmado por posicionamento pacificado do STJ. Mantendo-se as demais inclusões como férias e 13o (décimo terceiro) salário, considerando ainda as parcelas vencidas serem calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizadas com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos respectivos vencimentos, iniciando em 06.11.2016.

E mesmo que a apelante insurja em combater a sentença no sentido de se eximir de indenizar os danos matérias em parcela única, em suas razões não merece prosperar, haja vista ter o magistrado avaliado o caso concreto de conveniência da aplicação cominado a possibilidade legal do art. 950 §único CC, evitando evidentemente que tal medida levasse a ruína a apelante - Energisa.

Nesse sentido é o entendimento do STJ (STJ, REsp no 1.349.968/DF, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe 04.05.2015)

Necessário esclarecer que as indenizações podem se concretizar em prestação única ou prestações sucessivas (ou de trato sucessivo), sem prejuízo de outras classificações possíveis, nesse sentido a previsão do § 9o do art. 85 do CPC tem aplicação apenas para as indenizações de trato sucessivo, que impliquem em pensionamento. Como é o caso destes autos.

Contudo, inobstante a escorreita sentença de primeiro grau aos seus termos e fundamentos quanto ao julgamento de mérito da ação, deflui da parte dispositivo do decisum a inobservância ao §9o do artigo 85 do CPC quanto a condenação da requerida concessionária ao pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa, sobre o montante – proveito econômico - pensão (total), porém, o regramento processual determina que o percentual dos honorários, relativo aos danos materiais – pensão, deve ser estabelecido sobre a soma das parcelas vencidas e mais 12 (doze) vincendas, e não sobre a sua totalidade.

Com razão o recorrente neste importe. Reforma-se a sentença a quo quanto a condenação em honorários advocatícios sobre os danos materiais pela regra do parágrafo 9o do art. 85 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para tão somente reformar a sentença de primeiro grau, em sua parte dispositivo condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios sobre os danos morais, estéticos e, sobre os danos materiais - pensão pelo percentual arbitrado (10%), sobre a soma das parcelas vencidas e mais 12 (doze) vincendas (art. 85, §9o do CPC), a partir da data do sinistro (06.11.2016) até a data em que o autor completará 75,8 anos de idade. Mantendo-se a sentença em seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024